Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734270-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINERVINA DE CASTRO BORGES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em sede do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0718605-87.2024.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por MINERVINA DE CASTRO BORGES: a) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa; b) indeferiu o pedido de suspensão relativamente ao Tema n. 1.169/STJ por concluir que o presente cumprimento de sentença prescinde de liquidação; c) rejeitou a prejudicial de prescrição ao argumento de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição; d) reputou que a determinação de suspensão do Tema n. 1.033/STJ não alcança o processo originário, mas tão somente os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais; e) reconheceu excesso relativamente ao termo inicial da obrigação, fixando-o legalmente a partir de 11/07/1996; f) determinou atualização monetária pelo Tema n. 905/STJ combinado com a EC. N 113/2021; g) rejeitou a suspensão com fulcro no Tema n. 1.349/STJ e h) determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. Em suas razões recursais (ID. 75195921), o DISTRITO FEDERAL, devolve a esta instância revisora a análise relativa à prescrição, ao argumento de que o cumprimento individual de sentença coletiva apenas foi ajuizado em 17/10/2024, em que pese a ação coletiva ter transitado em julgado em 12/12/2003. Aponta que a questão está sob análise no c. STJ, Tema n. 1.033/STJ, de forma que seria necessário sobrestar o processo até o deslinde da controvérsia. Assevera que há excesso evidente ao cumprimento individual de sentença, uma vez que se aplica a SELIC como indexador, a partir de 2021, sobre o produto da dívida. Aduz que a aplicação da Resolução n. 303/2019 viola o Princípio da Separação dos Poderes e da Isonomia por ser o Ato Normativo do CNJ inconstitucional. Conclui que inexiste valor incontroverso, e suscita análise quanto à incidência do Tema n. 28/STF. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento de que incide ao caso o Tema n. 1.033, que houve a prescrição da pretensão executiva, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso executivo pela incidência da SELIC. Preparo dispensado, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto a decisão interlocutória exarada em cumprimento individual de sentença coletiva, no ponto em que rejeitou a impugnação do Distrito Federal. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO O apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a questão controvertida restou afetada, pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao procedimento dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.033. De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a questão relacionada à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (Tema 1.033/STJ). No entanto, na oportunidade, foi determinada apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no colendo Superior Tribunal de Justiça, que versem acerca da questão delimitada, de modo que não há razão para que seja sobrestada a tramitação do recurso de apelação em apreço. Assim, REJEITO A PRELIMINAR de suspensão do processo. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL O Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, apresenta comando claramente direcionado ao prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No que diz respeito à prescrição aplicável às ações de execução, a Suprema Corte, nos termos da Súmula no 150, fixou o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, nos casos em que a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, o qual deverá ser retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932. É de se destacar que embora o DISTRITO FEDERAL tenha fundamentado extenso contexto de impugnação ao inteiro teor dos arestos do c. STJ indicados pela jurisprudência deste TJDFT para afastar a prescrição na hipótese, recentes julgados do próprio STJ reafirmaram as decisões colegiadas desta Eg. Corte de Justiça, em situações idênticas a dos autos originários, que envolve o SINDSAUDE, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Regina Célia Gonçalves Sinelson (proc. 0704606- 09.2020.8.07.0018), rejeitou a impugnação. 2. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.6.2019). 3. No caso, o Tribunal de origem, ao decidir que, "o cumprimento coletivo de sentença ainda não foi finalizado e que a agravada/embargada propôs o cumprimento individual após decisão proferida no referido processo, que oportunizou a distribuição aleatória dos pedidos (11/7/2020), não ocorreu a prescrição.", o Tribunal de origem não violou os arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/32 e 219 do CPC/73. Muito pelo contrário, decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ. 4. Verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente quanto à ocorrência da prescrição somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.038.454/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.) No caso em apreço, a sentença coletiva transitada em julgado impôs ao agravante a obrigação de restituir valores indevidamente descontados dos servidores substituídos. Dessa forma, vê-se que, tanto a execução coletiva, quanto o cumprimento individual de sentença sub examine recaem sobre a mesma obrigação. Assim, deve ser observado o entendimento de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional da execução individual, na forma fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou o mesmo posicionamento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal.1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva, o que ainda não ocorreu. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705894, 07420619120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição, tendo em vista que o título judicial não alcançaria o período posterior a entrada em vigor da Lei no 8.688/93. 2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. 3. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o Cumprimento de Sentença Coletivo encontra-se em andamento, não há prescrição. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1669620, 07328798120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). 2. Afasta-se a alegada prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva, ainda que seja admitido, não suspenderá os efeitos do acórdão. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423721, 07046389720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na hipótese em análise, é preciso destacar que o cumprimento coletivo da sentença transitou em julgado apenas em 18/04/2022 (ID 214892783, origem), e que a prescrição da pretensão executória apenas teria ocorrido em 18/10/2024. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, não se observa a configuração da prescrição da pretensão executiva, circunstância que evidencia, em relação a este ponto, a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Observo, outrossim, que a suspensão do prazo prescricional até o trânsito em julgado da execução coletiva não só encontra guarida na jurisprudência do c. STJ quando houver discussão acerca da legitimidade do respectivo sindicato. O EREsp n. 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado pela Corte Especial em 15/05/2019, aferira se seria extensível o reflexo de suspensão da pretensão de cumprimentos individuais mesmo para os casos em que o cumprimento coletivo fosse resolvido por ausência de condição da ação. Em nenhum momento o c. STJ indicou que pretendia ampliar os pressupostos processuais exigidos para a suspensão ou interrupção, relativo aos cumprimentos individuais de sentença, que se enquadrem ao artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932. A propósito, registro que a questão da suposta vinculação da legitimidade aos precedentes do c. STJ já fora analisada e afastada pelo TJDFT por ocasião de análise da 6a Turma Cível, consoante Acórdão n. 1.849.321, AGI 0754922-75.2023.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Desembargador Arquibaldo Carneiro. Depreende-se, portanto, que a pretensão executiva da agravada não se encontra prescrita. DO ALEGADO ANATOCISMO E DA BASE DE CÁLCULO DA SELIC No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentes a seguir: Acórdão 1964731, 0742188-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1964587, 0744192-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o alegado anatocismo. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS O Distrito Federal, no fecho de sua petição recursal, insurge-se, genericamente, à possibilidade de que, no futuro próximo, seja possível, após a refutação de suas teses, que a exequente perquira o pagamento da verba incontroversa. Disso, postula que seja aplicado ao caso dos autos o Tema n. 28 do STF, no intuito de que, por existir discussão relativa à obrigação, bem como diante da existência de matérias preliminares e prejudiciais, seja determinado o sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho das insurgências, antes do pagamento. De fato, esta Relatoria, seguindo entendimento da c. 8a Turma Cível, determina o sobrestamento do processo originário quando a decisão agravada deixa autorizado o pagamento automático após a homologação dos cálculos, quando da pendência recursal de matérias que possam modificar o quantum devido. Contudo, no caso dos autos, a decisão agravada não homologou os cálculos, tampouco determinou a expedição de RPV ou precatório, uma vez que, em sua conclusão, apenas remeteu os autos à contadoria. Haverá, ainda, contraditório relativo ao laudo apresentado, e apenas após a sua homologação é que será proferida decisão com risco de ensejar dano ao erário, isso, se as questões controvertidas ainda estiverem pendentes, uma vez que podem, até, já estarem preclusas. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO GENERICAMENTE FORMULADO, com fulcro no Tema n. 28/STF. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A partir do cotejo dos elementos acima, que promoveram a análise da suspensão em decorrência do Tema n. 1.033/STJ, da suposta ocorrência da prescrição, e do excesso de execução em razão da aplicação da SELIC, reconheço que não há probabilidade de provimento do recurso. Com estas considerações, e após aplicar a fungibilidade das tutelas recursais, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 11:54:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora